Tribunal: TJMT
Processo: 1019127-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019127-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADONIRAM JUDSON ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 028.532.471-39 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EUZIMAR NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 005.757.841-99 (AGRAVADO), LUCIANE APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 420.418.561-49 (AGRAVADO), MARCELO DE SOUZA SANTANA - CPF: 979.435.331-00 (AGRAVADO), ALEXANDRA PICCIN DOS SANTOS MOURA - CPF: 690.791.881-15 (AGRAVADO), ALEXANDRO VENANCIO DA COSTA LOPES - CPF: 992.122.261-91 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SILVA LARA SANTOS - CPF: 983.240.201-87 (AGRAVADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA FILHO - CPF: 393.763.461-49 (AGRAVADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (AGRAVADO), EDILE GRAZIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 016.015.591-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ARBITROU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO VIA RPV, AINDA QUE NÃO IMPUGNADOS PELA FAZENDA PÚBLICA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – LITERALIDADE DO ART. 85, §7º DO CPC – EXCEÇÃO DE ARBTRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS QUANDO SE TRATAR DE CRÉDITO SUJEITO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O comando legal previsto no art. 85, §7º, do Código de Processo Civil, cujo teor dispensa o pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública, apenas se aplica em caso de expedição de precatório, nada dispondo das Requisições de Pequeno Valor - RPV.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de “
que são devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV
”. (AgInt no AREsp 1461383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de sentença movido por
Adoniram Judson Almeida de Magalhães e Outros
, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, independentemente da apresentação de impugnação por parte da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, aduz a parte agravante, em suma, que na peça inicial do cumprimento de sentença, os agravados pontuaram que, “
além dos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, devem ser arbitrados novos honorários também na fase de execução
” e para justificar sua pretensão, utilizaram-se da Súmula 517 do STJ e do art. 85 §5º do CPC, cujo teor deixa claro “
o cabimento de honorários na execução, independente se resistida ou não
”.

Afiança que, “
nada obstante o art. 85 § 7º, do CPC
se refira
“aos casos que enseja expedição de precatório, a aludida disposição legal “é inteiramente aplicável no caso de expedição de RPV
”.

Pontua que, a interpretação do aludido diploma legal, “
deve passar pelo princípio da causalidade, de forma que não haverá condenação de honorários em execução não embargada pela Fazenda Pública, seja com pagamento por meio de precatórios seja por meio RPV
”.

Afiança estarem preenchidos na hipótese, os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer provimento do recurso (Id. 179125808, fl.07).

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 181495158).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 183278187).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 188061696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
não merece acolhimento
, face a
ausência

dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Adoniram Judson Almeida de Magalhães e outros, promoveram cumprimento de sentença proferida em sede de Ação de Restituição de descontos previdenciários realizados indevidamente, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O juízo
a quo
ao receber a peça inaugural da fase de cumprimento de sentença, consignou ser
cabível “
a fixação de honorários advocatícios nas execuções contra Fazenda Pública, ainda que não embargadas
(...)
quando

se tratar de crédito submetido à RPV
”

(Id. 179125813, fl.02).

Dessa forma, estabeleceu no comando da decisão interlocutora, o seguinte:

“
Assim sendo,
fixo
honorários advocatícios na espécie em 10% (dez por cento) do valor do crédito a ser requisitado via RPV, o que faço na forma do art. 85, §3º, I, do CPC
” (Id. 179125813, fl.02).

Vale dizer, no próprio teor da decisão que abriu a fase do cumprimento de sentença e determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentação ou não de impugnação, arbitrou-se, de plano, os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre as parcelas que viessem a ser requisitadas via Requisição de Pequeno Valor - RPV.

A meu juízo, ao menos aparentemente, a decisão harmoniza-se com a literalidade do dispositivo de lei previsto n
o art. 85, §7º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
que enseje expedição de precatório
, desde que
não tenha sido impugnada
” (destaquei).

Conforme afirmado pelo próprio agravante, o comando legal supracitado, cujo teor dispensa o pagamento de honorários em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública,
apenas se aplica em caso de expedição de precatório
,
nada dispondo acerca da expedição de RPV
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA
. ART. 85, § 1º, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO

VALOR. PAGAMENTO POR RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS

ADVOCATÍCOS. POSSIBILIDADE.

Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o

entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a

orientação do Superior Tribunal de Justiça de que são devidos

honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública,

ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao

regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1461383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Forçoso concluir, portanto, que a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, cujo teor determinou a incidência de honorários advocatícios sobre os créditos a serem requisitados via RPV, harmoniza-se tanto com o art. 85, 7º, do Código de Processo Civil, bem como como a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não há que se falar em
probabilidade de direito
no caso concreto.

Com essas considerações, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores legais, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023